Tribunal: STF
Processo: RE 97197
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-21
Data de publicação: 1986-08-21

Ementa:
AÇÃO DE EVICÇÃO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA PELO PEDIDO  DE INDENIZAÇÃO DO ÚLTIMO ADQUIRENTE CONTRA O PRIMITIVO TRANSMITENTE, COM ABSTRAÇÃO DA CADEIA SUCESSIVA DE TRANSMISSÕES (ART. 1.107 DO CÓDIGO
CIVIL). HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E NÃO DE ILÍCITO ABSOLUTO, FALTANDO NEXO CAUSAL, ENTRE A CONDUTA  DO EMBARGADO E A DOS EMBARGANTES, CAPAZ DE SERVIR DE BASE  A PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS, PARA CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO DA TURMA, QUE DERA
PELA CARÊNCIA DA AÇÃO.